Tribunal: TJDFT
Processo: 0726870-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de resolução de contrato de compra e venda. Incorporação imobiliária. Regime de patrimônio de afetação. Entrega da unidade imobiliária. Multa agravada. Não cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora visando à reforma da sentença que decretou a resolução de contrato de compra e venda de imóvel, condenando a incorporadora imobiliária à devolução do valor recebido, com o abatimento da multa de 25% do valor pago e da taxa de corretagem.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se a multa aplicável é a de 25%, do art. 67-A, II, da Lei n. 4.591/64, ou a de 50%, do § 5o do mesmo dispositivo.
III. Razões de decidir
3. O regime de patrimônio de afetação nas incorporações imobiliárias, disciplinado pelos arts. 31-A a 31-F da Lei n. 4.591/64, busca garantir a conclusão da obra, separando o patrimônio da incorporadora do patrimônio de afetação, que é “destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes”.
4. Como a afetação patrimonial e a multa agravada visam assegurar a conclusão do empreendimento, a entrega das unidades justifica o encerramento do regime. Por essa razão, o Art. 67-A, § 5o, da Lei n. 4.591/64 permite a restituição dos valores ao adquirente apenas após o “habite-se”, visando preservar o fluxo de caixa e evitar a descapitalização da obra antes de seu término.
5. Após a entrega dos imóveis, não se justifica a multa agravada no valor de 50%, a qual somente é permitida quando a desistência do adquirente pode prejudicar a finalização da obra.
6. No caso, a averbação do “habite-se” na matrícula da unidade imobiliária ocorreu no dia 29/11/2023, antes mesmo das tratativas em relação ao distrato, razão por que não se justifica a imposição da multa de 50%.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A multa de 50% do art. 67-A, § 5o, da Lei n. 4.591/64, por ser indissociável do regime de patrimônio de afetação, somente possui fundamento jurídico enquanto perdurar a fase de construção, sendo injustificável após a averbação do habite-se.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 4.591/64, arts. 31-A a 31-F. 67-A, II, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1758396, 0711679-55.2022.8.07.0020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 02/10/2023; Acórdão 1922065, 0703554-75.2024.8.07.0005, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.